Tribunal: TJMT
Processo: 1005328-08.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005328-08.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (ADVOGADO), MARILZA FRANCISCA DE CASTRO - CPF: 063.333.931-85 (PACIENTE), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (IMPETRANTE), FERNANDO CARLOS DE SOUZA LIMA - CPF: 173.545.101-06 (TERCEIRO INTERESSADO), UELINTON DE CASTRO FRANCISCO (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILY VITORIA LIMA CORREA - CPF: 056.476.441-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLON BRUNO DE CASTRO FRANCISCO RODRIGUES - CPF: 068.441.001-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – INVASÃO DE DOMICÍLIO – ELEMENTOS INDICATIVOS DO CRIME NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA - JUSTA CAUSA EVIDENCIADA – LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE CONCRETA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONDIÇÕES PESSOAIS - IRRELEVÂNCIA - ORDEM DENEGADA.

A existência de indícios da prática criminosa autoriza o ingresso dos policiais no interior do imóvel do suspeito, sem mandado judicial, não havendo falar em nulidade da busca e apreensão domiciliar, assim como das provas dela decorrentes.

A gravidade concreta dos crimes, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, assim como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, são fundamentos aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar do agente para a preservação da ordem pública.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsiste os requisitos da medida excepcional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, tirado da decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente
Marilza Francisca de Castro
em preventiva, pela suposta prática do crime de Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico (art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, da Lei 11.343/2006).

A defesa alega evidente ilegalidade na prisão em flagrante, em razão da inexistência de fundadas razões a possibilitar o ingresso dos policiais na residência da paciente, o que traduz em prova ilícita. Argumenta, ainda, os predicados favoráveis da paciente, tais como residência fixa, ocupação lícita, primária e de bons antecedentes, configurando-se mera usuária de entorpecente.

Pede a concessão da ordem, com o consequente relaxamento/revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por qualquer das medidas cautelares previstas no ordenamento jurídico.

A liminar foi indeferida (Id. 162009193).

O juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (Id. 164992196).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante do Id. 167312669, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante sustenta a ilegalidade da prisão, em virtude da entrada forçada dos policiais em domicílio sem mandado judicial, e, ainda, porque o magistrado
a quo
não considerou
os predicados favoráveis
da paciente
, tais como residência fixa, ocupação lícita, primária e de bons antecedentes, configurando-se mera usuária de entorpecente.

Pois bem.
A ordem merece ser denegada
.

Isso porque, o magistrado não verificou qualquer irregularidade no ato flagrancial e fundamentou sua decisão com base em posicionamentos dos Tribunais Superiores, justificado, ainda, pelos indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, conforme depoimentos das testemunhas, Auto de Prisão em Flagrante, declarações dos policiais e informações registradas no Boletim de Ocorrência, termo de exibição e apreensão da droga, celulares e dinheiro e Laudo Pericial de exame em drogas.

Não obstante as alegações do impetrante quanto à nulidade da prisão em razão da suposta entrada forçada da polícia na residência, ou seja, sem autorização judicial, conforme se verifica da decisão que homologou a prisão em flagrante e decretou a prisão preventiva, datada de 01/03/2023,
os policiais agiram com fundada suspeita em relação ao local em que foram encontradas as substâncias entorpecentes
, existindo, portanto, elementos suficientes de probabilidade delitiva pela paciente e os demais denunciados, o que demonstra a ocorrência de situação flagrancial.

Vejamos:

“[...] fácil concluir que a conduta dos agentes públicos no caso em apreço estava amparada pela existência de fundadas razões (justa causa), à luz da postura de CAMILY, como adiante se perceberá.

[...]

Com efeito, na hipótese dos autos, a entrada dos policiais civis no imóvel foi precedida de informações pretéritas, obtidas acerca da traficância ocorrida no local, já conhecido pela vizinhança como “boca da Marilza”. Ademais, CAMILY estava em frente à residência, conforme constatado em campana, comercializando a droga. Inclusive, Ronielton Julio de Freitas, aduziu que “foi até a residência onde Marilza reside e pediu um prato de comida, e pediu para carregar seu aparelho telefônico; QUE logo em seguida os policiais civis chegaram, o depoente relata que no dia anterior esteve presente na residência e que comprou drogas, comprou uma pedra de crack, no valor de R$ 20,00 (vinte reais), fez o pagamento em dinheiro; QUE a pessoa que lhe vendeu foi MARILZA; QUE neste dia foi somente atendido por ela, era por volta das 1:00h, relata ainda que o último entorpecente que comprou foi na residência onde foi preso” (ID: 111051766). (grifou-se)

Ademais, veja-se que a própria norma constitucional que garante a inviolabilidade domiciliar (artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal) expressamente excepciona o estado flagrancial, mostrando-se perfeitamente legítimo o agir dos agentes públicos na espécie.

[...]

Logo, não restou constatada nenhuma ilicitude ou nulidade no auto de prisão em flagrante.”
(Id. 11113967 – Auto de Prisão em Flagrante n. 1001005-18.2023.8.11.0013).

Com efeito, como
o crime de tráfico tem natureza permanente, mostra-se legítima a entrada de policiais emdomicílio,a fim de cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existentes elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação flagrancial.

Nesse sentido, trago à colação decisões já lançadas por esta Câmara,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO – NULIDADE DO FLAGRANTE – VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO – AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO – SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL – IMPERTINÊNCIA – MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE JUSTIFICAM A ENTRADA DOS POLICIAIS NO LOCAL – CRIME PERMANENTE
– INDÍCIOS DE AUTORIA SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADOS – PRESENÇA DE JUSTA CAUSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA. A ausência de prévia apreciação da matéria pelo juízo de origem impede o exame aprofundado da tese pelo Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
O tráfico de drogas é considerado delito de natureza permanente, e sua consumação, bem como o estado de flagrância se prolongam no tempo, o que justifica a entrada dos agentes estatais no domicílio alheio quando comprovada a situação de flagrante, e, consequentemente, o princípio da inviolabilidade do domicílio – que não é absoluto – fica mitigado, como autoriza o próprio artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal.
A prisão cautelar depende de juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva.” (N.U 1017824-40.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 12/11/2021) (destaquei)

“HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. PRETENDIDA NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO REALIZADA NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE, POR SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES – CRIMES PERMANENTES
– EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AUTORIZA A ENTRADA EM RESIDÊNCIA QUANDO HOUVER FUNDADAS RAZÕES DE QUE HAJA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE – 2. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. ALMEJADA A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (inclusive durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.
2. Tem-se por fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, eis que foi preso em flagrante na posse de entorpecente, além de apresentar histórico de registros criminais e ser reincidente específico no tráfico de drogas, a revelara presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente, bem como as suas condições pessoais, revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública. 4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública. 5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.” (N.U 1022790-12.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022) (destaquei)

Nesse contexto, como bem pontuou o douto Procurador de Justiça,
“não houve ilegalidade no ingresso dos agentes de segurança pública na residência da paciente, pois aquele ambiente era conhecimento popularmente como “Boca da Marilza” – em nítida referência à recorrente comercialização e consumo de entorpecentes ocorrida no local – e, antes do ingresso na residência, a equipe policial empreendeu diligências preliminares no sentido de averiguar a existência de fundadas razões para a adoção da medida, tais como a realização de campana, a colheita de informações de usuário de drogas e, ainda, a abordagem de Camily Vitória Lima Corrêa, que estava praticando a mercancia de tóxicos em frente à aludida casa”
(Id. 167312669 – Pág. 3).

Do mesmo modo, não há falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Com efeito,
a decisão atacada apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente a justificar a prisão da paciente, pautando-se na existência de materialidade e indícios de autoria delitiva, representado pela necessidade de garantia da ordem pública, para evitar que os agentes venham a cometer novos delitos, em especial a traficância, de modo que a aplicação de medidas cautelares diversas é inadequada à espécie.

Dessa forma, tem-se que o magistrado agiu com acerto ao se pautar na necessidade do resguardo da ordem pública, principalmente, porque os efeitos colaterais gerados pelos crimes imputados à indiciada (tráfico de drogas) repercutem progressivamente contra a saúde pública, favorecendo o aumento de crimes contra a vida e contra o patrimônio.

O tráfico de entorpecentes é equiparado ao crime hediondo. No caso concreto, pela natureza do delito em comento, que pode ser praticado em qualquer lugar, inclusive nas residências e afins, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão afigura-se inócua, aliada ao fato de ser presumível que, caso a paciente seja posto em liberdade, continuará a delinquir.

Outrossim, é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais da indiciada, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A propósito, este Sodalício editou o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Por derradeiro, ante a inviabilidade do exame aprofundado de matéria relativa ao mérito da ação penal e, considerando a presença dos requisitos autorizadores da manutenção da medida excepcional, mostra-se ausente o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023